Tribunal: TJMT
Processo: 1016387-53.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA ABSTRATA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO DA VÍTIMA. CONTEÚDO OFENSIVO E VIOLADOR DA HONRA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A legitimidade das partes para uma ação deve ser aferida em observância ao princípio da asserção, segundo o qual a legitimidade é aquilatada tendo como parâmetro a pertinência abstrata com o direito material controvertido. 2. Ao dever de reparar, impõe-se a configuração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles, nos termos das normas dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. 3. A conduta de proferir contra outrem, publicamente, palavras ofensivas e de baixo calão, no ambiente de trabalho da vítima, expondo-a a situação vexatória, configura ofensa moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.(TJ-MG - AC: 10000200140952002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)
9. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ofensora.
10. A sentença, portanto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016387-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIELY FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 039.523.061-69 (RECORRIDO), ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 655.278.361-20 (ADVOGADO), TANIA REGINA SOUZA PARENTE - CPF: 209.204.071-53 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026